Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO TEMA 1.142/STF (RE 1.309.081). MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Dispõe o art. 1.030, II, do CPC, que o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para o juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
3. Não há preclusão quando o Presidente deste Tribunal determina o retorno dos autos para novo julgamento, considerando suposta divergência entre o Acórdão e o decidido no mencionado paradigma (RE 1.309.081 - Tema 1.142).
3. No caso, observa-se que o embargante, insatisfeito com a solução dada ao recurso, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido. Assim, as razões deduzidas nos presentes embargos revelam mera discordância quanto à conclusão a que chegou a egrégia 3a Turma Cível no rejulgamento do recurso.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Agravado não providos. Unânime.